Tribunal: TJES
Processo: 0003149-20.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003149-20.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FATIMA e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO. REVELIA. PRECLUSÃO DE MATÉRIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. LIMITES DO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU REVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidor, que julgou o pedido procedente para declarar a inexistência de relação jurídica quanto aos contratos consignados impugnados, condenar à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 8.000,00, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há dua questões em discussão: (i) definir se, diante da revelia decretada por ausência de contestação tempestiva, é possível conhecer em apelação de matérias fático-probatórias relativas à regularidade da contratação, depósitos e compensação de valores, bem como à inexistência/redução de danos morais; e (ii) estabelecer se há prescrição parcial da pretensão e qual o termo inicial do prazo prescricional em descontos mensais em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contestação tempestiva acarreta revelia e impede o conhecimento, em apelação, de matérias fáticas que deveriam ter sido oportunamente deduzidas na contestação, em razão de preclusão, não podendo o recurso substituir o ato defensivo próprio (CPC, arts. 336 e 342).

4. O exame da apelação do réu revel se limita, em regra, a questões de direito e matérias cognoscíveis de ofício, razão pela qual não se conhece das insurgências relativas à regularidade da contratação, supostos depósitos/compensação e afastamento da condenação por danos morais.

5. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser conhecida. Em hipóteses de descontos mensais em benefício previdenciário, o termo inicial do prazo prescricional conta-se do último desconto, e não do primeiro.

6. Como o último desconto ocorreu em 2019, no mesmo ano do ajuizamento da ação, inexiste prescrição a pronunciar.

7. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o percentual fixado na sentença e eventual gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revelia por ausência de contestação tempestiva acarreta preclusão de matérias fático-probatórias, vedando ao réu revel substituir a contestação por razões de apelação, ressalvadas questões de direito, de ordem pública ou supervenientes. 2. Em descontos mensais em benefício previdenciário, o termo inicial do prazo prescricional para discussão dos descontos indevidos se fixa no último desconto.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 336, 342 e 85, §11; CC, art. 206, §3º, IV; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 00065628620178080048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 08/10/2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 50016954620218080008, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 12/05/2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 50068227120238080047, Rel. Des. Vania Massad Campos, 1ª Câmara Cível, j. 21/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a sentença de id. 17210909, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por José de Fátima, posteriormente sucedido pelos seus sucessores, em desfavor do banco apelante, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido procedente para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos contratos consignados impugnados, condenar o requerido à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais de id. 17210910, o apelante sustenta, em síntese, que
a)
há prescrição parcial da pretensão, defendendo a incidência do prazo trienal do art. 206, §3º, inc. IV, do Código Civil, ou, subsidiariamente, do prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor;
b)
a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos, sob o argumento de que não restou demonstrada a inexistência de contratação e de disponibilização dos valores;
c)
subsidiariamente, caso mantida a condenação, a restituição deve observar a vedação ao enriquecimento sem causa, com compensação/condicionamento à devolução de valores que afirma terem sido creditados;
d)
inexiste dano moral, ou, alternativamente, que o
quantum
deve ser reduzido;
e)
os consectários legais devem ser ajustados, com adequação do critério de incidência de juros moratórios.

Contrarrazões apresentadas no id. 17210915, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0003149-20.2019.8.08.0008
Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Apelados:
Maria das Dores Helvencio de Fatima; Adriana Cristina de Fatima; Anacleto Elvencio de Fatima; Valeria da Silva; Diego Vinicius Silva; Zeni Ferreira de Oliveira
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a sentença de id. 17210909, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por José de Fátima, posteriormente sucedido pelos seus sucessores, em desfavor do banco apelante, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido procedente para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos contratos consignados impugnados, condenar o requerido à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais de id. 17210910, o apelante sustenta, em síntese, que
a)
há prescrição parcial da pretensão, defendendo a incidência do prazo trienal do art. 206, §3º, inc. IV, do Código Civil, ou, subsidiariamente, do prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor;
b)
a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos, sob o argumento de que não restou demonstrada a inexistência de contratação e de disponibilização dos valores;
c)
subsidiariamente, caso mantida a condenação, a restituição deve observar a vedação ao enriquecimento sem causa, com compensação/condicionamento à devolução de valores que afirma terem sido creditados;
d)
inexiste dano moral, ou, alternativamente, que o
quantum
deve ser reduzido;
e)
os consectários legais devem ser ajustados, com adequação do critério de incidência de juros moratórios.

Pois bem.

De início, verifica-se que o banco requerido, devidamente citado, não apresentou contestação tempestivamente, o que acarretou a decretação da sua revelia em sentença.

Com efeito, nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu, ao apresentar contestação, alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com as quais impugna o pedido, incluindo a regularidade do contrato de empréstimo consignado.

A par disso, consoante o art. 342 do CPC, após a contestação, apenas é lícito ao réu deduzir novas alegações em hipóteses estritas: direito ou fato supervenientes, matéria cognoscível de ofício ou situações em que a lei expressamente autorize sua formulação a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso, encerrada a fase instrutória e proferida sentença de procedência, o recorrente, ao interpor a apelação de id. 17210910, passa a sustentar, com nítido conteúdo fático-probatório, a regularidade da contratação, a ocorrência de depósitos, a necessidade de compensação de valores e, ainda, deduz insurgência voltada a afastar a condenação por danos morais, pretendendo, com isso, substituir a contestação por razões recursais.

Todavia, a revelia produz, como consequência, a impossibilidade de conhecimento de matérias de índole fática que deveriam ter sido oportunamente suscitadas em contestação, operando-se sobre elas a preclusão, de modo que o réu revel não pode valer-se do recurso de apelação como substitutivo processual do ato defensivo próprio, sendo-lhe permitido, em regra, apenas suscitar matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, ou relativas a direito ou fato supervenientes.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – REVELIA – MATÉRIA FÁTICA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO VEICULAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A análise da apelação interposta pelo réu revel deve se limitar às questões essencialmente de direito e às matérias passíveis de exame de ofício pelo julgador, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação. 2 . É firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões, como ocorre na presente hipótese. 3. A legitimidade ad causam, assim como as demais condições da ação, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção . 4. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00065628620178080048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 08/10/2024)

Pelo exposto,
deixo de conhecer
do apelo no que pertine à alegada regularidade da contratação dos empréstimos consignados, ao pedido de compensação dos supostos valores depositados e às insurgências voltadas a afastar a condenação por danos morais.

Quanto à prescrição
, conheço da matéria por se tratar de questão de ordem pública, sobre a qual o magistrado pode decidir de ofício. Alegou o apelante que há prescrição parcial da pretensão, defendendo a incidência do prazo trienal do art. 206, §3º, inc. IV, do Código Civil, ou, subsidiariamente, do prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, pois os descontos reconhecidamente ilegais se iniciaram no ano de 2008 e a presente ação apenas fora ajuizada em 2019.

No entanto, não assiste razão ao apelante. Isso porque ainda que se adotem, em tese, os prazos invocados pelo banco nas razões recursais, o termo inicial para a contagem não se confunde com o primeiro desconto, pois, em hipóteses de descontos mensais em benefício previdenciário, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional se inicia do último desconto, e este ocorreu no próprio ano de 2019, coincidente com o ajuizamento da ação, razão pela qual inexiste prescrição a pronunciar.

Sobre o tema, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO .RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado com a autora, ROSENI HUEBRA CAETANO DA SILVA, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, além de pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 . A sentença também condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal requerida pelo apelante; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição ou decadência quanto à pretensão da autora; (iii) determinar a validade do contrato de cartão de crédito consignado; e (iv) verificar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório. III . RAZÕES DE DECIDIR O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que o juízo de origem, com base no art. 355, I, do CPC, decidiu pelo julgamento antecipado da lide, considerando suficientes as provas documentais apresentadas. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas consideradas impertinentes ou protelatórias.
Quanto à prescrição e decadência, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art . 27 do CDC deve ser contado a partir do último desconto indevido, não se configurando prescrição ou decadência, visto que os descontos ainda ocorriam no momento do ajuizamento da ação.
A validade do contrato de cartão de crédito consignado foi corretamente impugnada, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora, conforme art. 6º, VIII, do CDC. O banco apelante não demonstrou a regularidade da contratação, o que justifica a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados . A indenização por danos morais é devida, visto que os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e de baixa renda, configuram dano in re ipsa. O valor de R$ 3.000,00 é adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o convencimento do juízo.
O prazo prescricional para repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em folha é de cinco anos, contado a partir do último desconto indevido
. A inversão do ônus da prova pode ser aplicada em favor do consumidor em casos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica . O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, 27 e 39, V; CPC/2015, arts . 355, I, e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .909/MS, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26 .10.2020; STJ, Tema Repetitivo 1061; TJ-SP, AC 1071319-75.2018.8 .26.0100, Rel. Adilson de Araujo, j. 26 .04.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016954620218080008, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. 12/05/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS . RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO NÃO ENTREGUE À CONSUMIDORA. EMPRÉSTIMO A JUROS ABUSIVOS . ENCARGOS DO ROTATIVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. SIMULAÇÃO . NULIDADE. DÍVIDA NÃO AMORTIZÁVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. ILICITUDE CARACTERIZADA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado e condenando o banco ao ressarcimento de valores pagos a maior e à indenização por danos morais. O apelante sustenta a prescrição e a decadência da pretensão autoral, bem como a regularidade da contratação e a ausência de pressupostos para indenização . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição ou decadência da pretensão jurídica da parte autora; (ii) verificar a licitude da contratação de cartão de crédito consignado e o cumprimento do dever de informação ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição e a decadência não configuradas, haja vista que, em em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, os prazos prescricional e decadencial se iniciam a partir do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ .
O contrato de cartão de crédito compreende três relações jurídicas distintas, que demandam necessariamente, o fornecimento do documento (plástico) para apresentação em estabelecimentos comerciais. Nas hipóteses em que a instituição financeira deixa de emitir e fornecer o cartão ao consumidor, o contrato estará desnaturado. É nulo o negócio jurídico simulado que contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (inciso II do § 1º do art. 167 do Código Civil). Ademais, tal prática predatória, que alcança precipuamente o consumidor idoso, na condição de hipervulnerável, malfere

a matriz principiológica do CDC, especificamente quanto à prevenção e combate ao superendividamento. O contrato estabelece obrigação iníqua ao reservar ao banco apenas as vantagens da consignação (baixo risco da operação, garantia de desconto em folha) e do contrato de cartão de crédito (juros elevados), remanescendo ao devedor os piores cenários das modalidades contratuais (custo elevado da operação e retenção na fonte), de modo a se concluir pela violação ao inciso IV do art. 51 do CDC. Os descontos indevidos de verba alimentar (benefício previdenciário) de consumidor idoso consubstanciam dano moral indenizável . Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Os prazos prescricional e decadencial em contratos de cartão de crédito consignado iniciam-se a partir do último desconto indevido .
Em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, quando a instituição financeira deixa de emitir e fornecer o cartão ao consumidor, o contrato estará desnaturado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50068227120238080047, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível, 21/11/2024)

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, observada eventual concessão de gratuidade da justiça à parte sucumbente.

É como voto.